Tribunal: TJDFT
Processo: 0735675-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de furto qualificado por abuso de confiança, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de furto qualificado por abuso de confiança, nos termos do art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca da materialidade e autoria delitiva, conforme os princípios do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência.
2. O conjunto probatório é frágil e não permite a formação de juízo de certeza quanto à prática do crime pelo réu.
3. A única testemunha não presenciou os fatos, a vítima não compareceu às audiências, e a locadora proprietária do veículo não foi ouvida.
4. A versão apresentada pelo réu, embora divergente, não foi infirmada por provas suficientes.
5. Diante da dúvida razoável, impõe-se a absolvição, nos termos do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A condenação criminal exige prova segura e suficiente da autoria e materialidade delitiva, sendo vedada a imposição de sanção penal com base em meros indícios ou dúvida razoável, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.